Tribunal: TJDFT
Processo: 0717410-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717410-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: LOURISVALDO JOSE DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID origem 194599307), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713419-70.2020.8.07.0003, movido em desfavor de LOURISVALDO JOSE DE JESUS, foram indeferidos os pedidos de renovação de pesquisas eletrônicas com viso à penhora de bens e/ou ativos financeiros em nome dos agravados por meio do SISBAJUD. Alega o agravante, em síntese, que a “ação demandada pela parte Exequente gira em torno do inadimplemento cometido pelo Executado constante do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmados pelas partes para que a Aluna Gabriela Pereira de Jesus pudesse cursar o 2° Ano do Ensino Fundamental, e o Aluno Leonardo Pereira de Jesus pudesse cursar o 6o ano do Ensino Fundamental, ambos no ano letivo de 2018, conforme demonstrado na peça instrutória”. Destaca que já houve o esgotamento das tentativas de constrição de bens dos devedores, restando frustrada a quitação do débito até o momento, bem assim que “nos autos ocorreu apenas uma tentativa de localização de bens em desfavor do Executado, quase 03 anos”. Afirma que foram requisitadas novas pesquisas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, porém tais pedidos foram indeferidos na decisão agravada. Defende serem cabíveis e legítimas as renovações das tentativas de constrição patrimonial, destacando “serem insuficientes para quitação do débito, sendo determinado em seguida a suspensão e arquivamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos moldes no artigo 921, III do novo CPC”. Busca, em sede de liminar, a antecipação da tutela recursal, “seja determinado o bloqueio on-line via SISBAJUD, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito (...), bem como, que seja determinada as demais pesquisas disponíveis (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros)”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 58580398), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Prima facie, o provimento do recurso se revela provável o provimento do recurso, pois não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas informatizados, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. A ver, a orientação verbo ad verbum: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO ("TEIMOSINHA"). DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. PROVIMENTO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. 4. A renovação das pesquisas de bens do devedor deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 5. O lapso superior a um ano desde a última pesquisa é suficiente para deferir nova diligência. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1847063, 07487398820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". RAZOÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO DESTE A ÚLTIMA PESQUISA. DEFERIMENTO. 1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Os pedidos de reiteração e de realização das diligências junto aos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de 1 (um) ano, tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável e, para aumentar a efetividade da pesquisa, afigura-se plausível proceder-se às pesquisas com o uso da funcionalidade denominada "teimosinha", visando aumentar a possibilidade de êxito na localização de ativos e, assim, conferir maior efetividade ao feito executivo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1847012, 07031417720248070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". CABIMENTO. RAZOÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. 1. A pesquisa por meio do sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração. 2. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema SisbaJud foi realizada há mais de um ano, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o "próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado." (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1824925, 07531005120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. I - A reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud e de bens pelos sistemas Renajud e Infojud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a r. decisão para deferir as referidas pesquisas. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1824205, 07430653220238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, afere-se que a última pesquisa ao sistema BACENJUD foi acostada aos autos em 11/8/2021 (ID origem 99924242), ou seja, há mais de 2 (dois) anos. Além disso, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito reconhecido em seu favor. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, como a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, pelo que se revela necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. A partir dessas constatações sumárias, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Quanto à consulta aos demais sistemas requeridos, no entanto, não se vislumbra de plano a possibilidade de deferimento, visto que não foram tratados na decisão agravada – em face da qual, frise-se não foram opostos embargos declaratórios, de modo que eventual apreciação da matéria possivelmente conduziria a indesejável supressão de instância. Diante do exposto, e com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO EM PARTE A antecipação dos efeitos da tutela requerida, para determinar a realização de pesquisas de bens, via sistema SISBAJUD (requerido na forma simples) em nome do agravado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator